Tribunal: TJSP
Processo: 1003189-67.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Verbas de sucumbência – Alegação de julgamento "extra petita" – Inocorrência - Eventual condenação da parte ao pagamento das referidas verbas independe de haver, ou não, pedido do interessado, considerando que o comando estabelecido nos arts. 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil é direcionado ao juiz – Preliminar afastada.

EMBARGOS DE TERCEIRO –

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Verbas de sucumbência – Alegação de julgamento "extra petita" – Inocorrência - Eventual condenação da parte ao pagamento das referidas verbas independe de haver, ou não, pedido do interessado, considerando que o comando estabelecido nos arts. 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil é direcionado ao juiz – Preliminar afastada.

EMBARGOS DE TERCEIRO – Restrição judicial que recaiu sobre veículo – Ônus da sucumbência atribuído à apelante tendo em vista o princípio da causalidade - Elementos constantes dos autos evidenciam, porém, que a recorrente não deu causa ao ato que ensejou o ajuizamento dos presentes embargos de terceiro – Circunstâncias do caso que demonstram que o referido ônus também não pode ser carreado ao embargado, porque, além de ele igualmente não ter dado causa à restrição, não apresentou resistência à pretensão e concordou com a liberação imediata do veículo – Hipótese em que ambas as partes estão de boa-fé, de modo que cada uma delas deve arcar com as eventuais custas que despenderam, sem arbitramento de verba honorária – Sentença modificada – Recurso parcialmente provido.